Tribunal: TJPA
Processo: 0806516-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806516-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. REGIME FECHADO. INSUFICIÊNCIA DO CÁRCERE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REQUISITOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA COM ESCOLTA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de paciente que é Pessoa Privada de Liberdade (PPL). O paciente está custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Abaetetuba-PA, cumprindo pena em
regime inicialmente fechado
, totalizando 40 (quarenta) anos e 03 (três) meses de reclusão. O pleito original foi de
substituição da prisão em regime fechado pela prisão domiciliar
, motivado por ser portador de arritmia cardíaca e hipertensão arterial e necessitar de procedimento cirúrgico para tratamento de hérnia inguinal recidiva e hérnia epigástrica.

II. Questão em discussão

A impetrante postula a
substituição da prisão
do paciente, atualmente em regime fechado, pela
prisão domiciliar (licença saúde)
.

Alega que o paciente necessita de
intervenção cirúrgica urgente
para tratamento de hérnias e que o ambiente carcerário da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Abaetetuba-PA
não possui estrutura de saúde adequada
para o tratamento contínuo e vigilância pós-cirúrgica, o que representaria um
risco iminente à saúde do paciente
.

Aduz que a permanência no estabelecimento prisional nesta condição seria uma "verdadeira pena de morte", requerendo a prisão domiciliar como forma de garantir a assistência à saúde.

III. Razões de decidir

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstraram que o Juízo da Execução Penal, ao indeferir a prisão domiciliar,
expressamente autorizou a saída temporária com escolta para a realização da cirurgia
. Após análise da documentação e informações, concluiu-se que
não restou demonstrada
a alegada ineficiência do tratamento ou a impossibilidade de assistência médica adequada dentro do sistema prisional, inclusive por meio de escolta para atendimento especializado.

A própria decisão de indeferimento ressalta que os cuidados médicos estão sendo prestados e que a unidade prisional não informou sobre a impossibilidade do tratamento pós-cirúrgico no local.

Assim, embora a necessidade da cirurgia seja reconhecida e autorizada mediante saída temporária com escolta,
não há nos autos prova inequívoca de extrema debilidade
que impeça o cumprimento da pena em regime fechado com devido acompanhamento médico.

A simples existência de uma doença, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar em regime mais gravoso, sendo essencial a demonstração da ineficácia ou impossibilidade do tratamento no cárcere.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGOU a ordem impetrada
.

Dispositivos relevantes: Artigo 117, II da Lei de Execução Penal (LEP).

Julgados relevantes:

STJ - HC: 252334 RS 2012/0177969-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013.

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08026057920248140000 19065814, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0806516-65.2025.8.14.0000

Processo referência: 2000002-16.2024.8.14.0070

IMPETRANTE: PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA, OAB/PA 33.041

PACIENTE: RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ABAETETUBA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Patrícia Gonçalves da Silva, OAB-PA nº 33.041
em favor do paciente
RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba, nos autos do processo nº 2000002-16.2024.8.14.0070.

Este Habeas Corpus com Pedido de Liminar foi impetrado pela advogada Patrícia Gonçalves da Silva, inscrita na OAB/PA sob o nº 33.041, em favor de Raimundo Alberto Menezes Dias, qualificado como Paciente. A Autoridade Coatora apontada é o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba/PA.

O processo de referência (origem) é o de Execução Penal nº 2000002-16.2024.8.14.0070, que tramita na Comarca de Abaetetuba/PA.

O paciente é uma Pessoa Privada de Liberdade (PPL) com INFOPEN nº 81428, custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Abaetetuba-PA, cumprindo pena em regime inicialmente fechado, totalizando 40 (quarenta) anos e 03 (três) meses de reclusão e requereu a substituição da sua prisão em regime fechado pela prisão domiciliar. Seus motivos são ser portador de arritmia cardíaca e hipertensão arterial, condições que exigem tratamento contínuo e ininterrupto. Além disso, necessita realizar um procedimento cirúrgico para tratamento de hérnia inguinal recidiva e hérnia epigástrica.

A impetração do Habeas Corpus ocorreu após o indeferimento do pedido de prisão domiciliar (licença saúde) pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba-PA.

A impetrante argui que o paciente necessita de uma intervenção cirúrgica urgente, porém, o tratamento e a vigilância pós-cirurgia em ambiente carcerário são considerados preocupantes e inviáveis, especialmente para um idoso (idade: 57 anos, mas tratado como idoso na argumentação do risco à saúde pós-cirurgia).

A casa penal, a UCR de Abaetetuba-PA, não teria estrutura de saúde suficiente para atender às necessidades de um apenado após procedimento cirúrgico, sendo um ambiente considerado insalubre que apresenta risco iminente de descompensar o estado de saúde do paciente, e que a permanência do apenado no estabelecimento prisional nesta condição seria uma "verdadeira pena de morte", requerendo a prisão domiciliar como forma de garantir a assistência à saúde do paciente.

Fundamenta seu pedido no Artigo 117, II da Lei de Execução Penal (LEP), que admite o recolhimento em residência particular para condenado acometido de doença grave, embora este artigo se refira especificamente ao beneficiário do regime aberto. No entanto, a impetrante argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a concessão de prisão domiciliar para sentenciados em regime fechado em situações excepcionais de doença grave, quando o tratamento médico necessário não pode ser oferecido na prisão.

A impetrante anexa documentos como Relatório de Saúde, laudos, exames e solicitações de exames pré-operatórios para comprovar a necessidade da cirurgia e a condição de saúde do Paciente, mencionando, ainda que a cirurgia foi inicialmente marcada para 21/02/2025, mas, devido à falta de decisão sobre o pedido de prisão domiciliar, a família a remarcou para 30/04/2025.

Requer liminar alegando a presença dos requisitos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
. A concessão da liminar visa substituir a prisão preventiva pela domiciliar (licença saúde) e expedir alvará de soltura imediato. Ao final, pede a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão, reservei-me à apreciação do pedido liminar para após a prestação de informações pela autoridade coatora.

Foram solicitadas e reiteradas as informações ao Juízo de Abaetetuba.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26079670 e seguintes -pág. 69-82.

Na análise do pedido liminar, N 26283138, pág. 83-85,
indeferi a liminar
, concluindo que as informações prestadas pela autoridade coatora não corroboraram os argumentos da impetrante sobre a impossibilidade do tratamento pós-cirúrgico na unidade prisional.

Em parecer de Num. 26737553 - pág. 87-91, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

A impetrante postula a substituição da prisão do paciente, atualmente em regime fechado, pela
prisão domiciliar (licença saúde)
. Alega que o paciente necessita de intervenção cirúrgica urgente para tratamento de hérnia inguinal recidiva e hérnia epigástrica, além de ser portador de arritmia cardíaca e hipertensão arterial.

Aduz que o ambiente carcerário da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Abaetetuba-PA não possui estrutura de saúde adequada para o tratamento contínuo e vigilância pós-cirúrgica, o que representaria um risco iminente à saúde do paciente.

Fundamenta-se no Art. 117, II da Lei de Execução Penal e em precedentes do STJ e STF que, em casos excepcionais de doença grave e comprovada impossibilidade de tratamento na prisão, admitem a concessão da prisão domiciliar mesmo para apenados em regime fechado.

Foi juntada documentação médica.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão da impetrante se baseia na alegada inaptidão do estabelecimento prisional em oferecer o tratamento de saúde adequado ao paciente, especialmente no período pós-cirúrgico.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado ou semiaberto que sejam portadores de doença grave. Contudo, tal benesse está condicionada à
comprovação da extrema debilidade do apenado e da impossibilidade de se prestar a assistência médica necessária no estabelecimento prisional
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se manifestou:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESO PORTADOR DO VÍRUS HIV. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena de 46 (quarenta e seis) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de diversos crimes, inclusive de natureza hedionda e equiparados (homicídio qualificado e tráfico de drogas).
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 3. Na espécie, não restou demonstrada e comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional.
4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 252334 RS 2012/0177969-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVADA – PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA

1. “Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço . (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

2 . Ordem Denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08026057920248140000 19065814, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Seção de Direito Penal)

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que, embora o paciente necessite de procedimento cirúrgico para hérnias, o Juízo da Execução Penal, ao indeferir a prisão domiciliar, expressamente autorizou a
saída temporária com escolta
para a realização da referida cirurgia marcada.

Ademais, após análise da documentação e das informações prestadas, concluíram que não restou demonstrada a alegada ineficiência do tratamento ou a impossibilidade de assistência médica adequada dentro do sistema prisional, inclusive por meio de escolta para atendimento especializado. A própria decisão de indeferimento da prisão domiciliar pela autoridade coatora ressalta que os cuidados médicos estão sendo prestados e que a unidade prisional não informou sobre a impossibilidade do tratamento pós-cirúrgico no local

Assim, embora a necessidade da cirurgia seja reconhecida e autorizada pelo juízo de origem mediante saída temporária com escolta, não há nos autos prova inequívoca de que o paciente se encontra em
extrema debilidade
que impeça o cumprimento da pena em regime fechado com o devido acompanhamento médico (que pode incluir saídas para tratamento especializado). A simples existência de uma doença, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar em regime mais gravoso, sendo essencial a demonstração da ineficácia ou impossibilidade do tratamento no cárcere.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/06/2025